Tribunal: TJMT
Processo: 1018154-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018154-11.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SPIGREEN INTERNACIONAL DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 31.716.218/0001-70 (EMBARGADO), GABRIEL DE MORAIS RIBEIRO - CPF: 065.692.491-85 (ADVOGADO), WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), CAMILA DARIENZO QUINTEIRO SILVEIRA - CPF: 066.667.639-98 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE MORAIS BORTOLOTTO - CPF: 109.672.329-88 (ADVOGADO), FEDERAL EXPRESS CORPORATION - CNPJ: 00.676.486/0001-82 (EMBARGANTE), RICARDO ANDRE ZAMBO - CPF: 153.107.718-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

DANO MORAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR
AO PRETENDIDO NA INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGUR
ADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos morais em montante inferior ao pedido pela parte autora, porque os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu provimento ao
recurso da parte embargada para condenar a embargante
ao pagamento de R$ 10.0000,00 de danos morais (Id.
237351676
).

A embargante afirma que não houve
a integralidade do deferimento dos pedidos autorais uma

vez que requereu
R$ 25.000,00
e foi
concedido somente R$ 10.000,00.

Diante disso, defende que o ônus sucumbencial deve ser distribuído proporcionalmente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante
se insurge
do acórdão que deu pro
vimento ao Recurso para
lhe atribuir o ônus
da
sucumbência integralmente (Id.
252240730
).

A embargante afirma que não houve a integralidade do deferimento dos pedidos autorais uma vez que requereu R$ 25.000,00 e foi concedido somente R$ 10.000,00
de danos morais.

Diante disso, defende que o ônus sucumbencial deve ser distribuído proporcionalmente.

Todavia,
a matéria tem o entendimento pacificado por meio da Súmula
326 do STJ, no sentido que
não há que se falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos morais em montante in
ferior ao pretendido pela parte autora
, porque os valores sugeridos na petição inicial são
mero indicativo
para o julgador
.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024